Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707243-92.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. RECORRIDO: RENATO VIEIRA VILARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA. RODOVIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO BEM. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. 1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal delineou a base teoria do risco administrativo com o estabelecimento da responsabilidade civil objetiva estatal para as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público independentemente da comprovação de culpa, respondendo pelos atos de seus agentes que causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. A configuração da responsabilidade objetiva estatal verifica-se com a comprovação da mera relação causal (nexo) entre o comportamento do agente público (conduta) e o prejuízo causado decorrente do evento (dano). 3. O delineamento da responsabilidade objetiva ordinária do Estado pressupõe a presença concomitante dos três elementos (conduta, dano e nexo de causalidade). A falta de um deles pela ocorrência de fatos que os excluam da essência da cadeia causal afasta o dever de indenizar, como ocorre, por exemplo, com o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. 4. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade da ré em indenizar moralmente a vítima do acidente ocasionado. 5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Comprovada a depreciação do veículo por meio de prova pericial, cabível a indenização a favor do autor. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a indenização por danos morais demanda comprovação dos danos sofridos, bem como de ação ou omissão por parte da recorrente, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Assevera, ademais, excesso no valor fixado a título indenizatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702 (id 38610284, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à responsabilização da recorrente pelos danos morais, seja quanto ao valor da indenização correlata, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012